Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ADITAMENTO AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMINIO BELVEDERE GREEN. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO CONTRATUAL. REGULARIZAÇÃO DEMONSTRADA. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo, como se sabe, “é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada” (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). 1.1. Deixa-se de conhecer do aditamento ao recurso proposto, em razão da incidência da preclusão consumativa. Precedentes.
2. Conforme precedentes desta egrégia Turma Cível, o Condomínio Belvedere Green, teve o seu Projeto de Urbanismo aprovado pelo Decreto Distrital 41.185/2020, sendo apurado que a administração distrital já autorizou a emissão de Guias de pagamento do imposto de transmissão.
3. Sendo emitida pela administração distrital a Guia de pagamento do ITIV, mostra-se satisfeita a condição suspensiva prevista no contrato de promessa de compra e venda assinada pelas partes (regularização do imóvel), cabendo ao promitente vendedor, após o pagamento do tributo pelo promitente comprador, providenciar a outorga da escritura definitiva de propriedade, sob pena de adjudicação compulsória, na forma do art. 1.418 do Código Civil. 3.1. Descumprida esta obrigação, julga-se procedente a ação para determinar a adjudicação do imóvel ao promitente comprador.
4. A pretensão defensiva de obter o ressarcimento das despesas de regularização antes de outorgar a escritura pública de compra e venda deve ser formulada em ação própria e não obsta o pedido inicial, pois esta obrigação não consta do contrato originariamente assinado e, assim, não é condição para a referida outorga.
5. Diversamente do que defende o apelante, a causa não possui proveito econômico, uma vez que as demandas de adjudicação compulsória possuem natureza declaratória, relativamente ao reconhecimento do direito real do promissário comprador à transmissão da propriedade imobiliária. 5.1. Desse modo, à míngua de condenação e de proveito econômico passível de aferição, o parâmetro subsequente para a fixação dos honorários sucumbenciais é justamente o valor atualizado da causa, tal como entendeu o juízo de primeiro grau, razão pela qual deve ser mantido nesta instancia.
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.